Tribunal: TJBA
Processo: 8001902-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001902-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JONATHAN ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO ALOYSIO COSTA UNFRIED

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA POR VIOLAÇÃO DE TERMOS DE USO. LEGALIDADE DA DESATIVAÇÃO. ATO LÍCITO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por motorista de aplicativo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reintegração à plataforma Uber, bem como de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de descredenciamento por suposta prática de fraude.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a legalidade do descredenciamento do motorista por violação dos Termos de Uso da plataforma;

(ii) apurar a ocorrência de responsabilidade civil por supostos danos materiais e morais decorrentes da desativação do perfil profissional.

III. Razões de decidir

3. Ficou comprovada a prática de atos fraudulentos pelo motorista, incluindo a realização de corridas combinadas, em desacordo com as diretrizes da plataforma, caracterizando manipulação do sistema.

4. Os Termos de Uso da Uber preveem a possibilidade de descredenciamento imediato por violação de suas normas, sem necessidade de aviso prévio.

5. A desativação da conta configura exercício regular de direito, conforme art. 188, I, do Código Civil, não havendo ato ilícito a ensejar reparação de danos.

6. Não se verifica cerceamento de defesa, uma vez que o motorista foi informado dos motivos da desativação e teve oportunidade de solicitar revisão da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É legítima a desativação de motorista de aplicativo que viola os Termos de Uso da plataforma, caracterizando ato lícito e exercício regular de direito. 2. A ausência de ato ilícito afasta a configuração de responsabilidade civil e o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 188, I, 927; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.135.783/DF, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 18.06.2024; TJ-SP, Ap. 10035623020248260011, Rel. Des.
Carmen Lucia da Silva, j. 30.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8001902-28.2023.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
JONATHAN ALVES DOS SANTOS
e Apelado
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de
votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator